Tribunal: TJSP
Processo: 0007689-85.2015.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Furto – Recurso da defesa – Absolvição por fragilidade probatória e atipicidade da conduta – Desclassificação para crime de dano – Fixação da pena-base no mínimo legal – Afastamento da reincidência – Reconhecimento do privilégio e do arrependimento posterior – Adoção do regime aberto e substituição da carcerária por restritiva de direitos – Prova segura e coesa – Confissão

Ementa:
APELAÇÃO – Furto – Recurso da defesa – Absolvição por fragilidade probatória e atipicidade da conduta – Desclassificação para crime de dano – Fixação da pena-base no mínimo legal – Afastamento da reincidência – Reconhecimento do privilégio e do arrependimento posterior – Adoção do regime aberto e substituição da carcerária por restritiva de direitos – Prova segura e coesa – Confissão judicial ratificada pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial civil – Atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – Redução da pena-base – Circunstâncias judiciais favoráveis – Reincidência devidamente comprovada, sendo desnecessária a certidão cartorária – Impossibilidade do reconhecimento do privilégio – Inviabilidade do arrependimento posterior diante da danificação da res furtiva e inexistência de ressarcimento dos prejuízos – Adequação do regime semiaberto diante da ausência de apelo ministerial – Substituição da carcerária por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável – Recurso parcialmente provido para redução da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007689-85.2015.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
MARCOS ANTONIO MACEDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de MARCOS ANTONIO
MACEDO DOS SANTOS para 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007689-85.2015.8.26.0191
APELANTE: MARCOS ANTONIO MACEDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 2a VARA JUDICIAL
VOTO No 34.688
APELAÇÃO
Furto
Recurso da defesa
Absolvição por
fragilidade
probatória
e
atipicidade
da
conduta

Desclassificação para crime de dano Fixação da pena-base no
mínimo legal Afastamento da reincidência Reconhecimento
do privilégio e do arrependimento posterior Adoção do regime
aberto e substituição da carcerária por restritiva de direitos

Prova segura e coesa
Confissão judicial ratificada pelas
declarações da vítima e pelo depoimento do policial civil

Atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância

Impossibilidade
Redução da pena-base
Circunstâncias
judiciais favoráveis
Reincidência devidamente comprovada,
sendo desnecessária a certidão cartorária Impossibilidade do
reconhecimento do privilégio Inviabilidade do arrependimento
posterior diante da danificação da res furtiva e inexistência de
ressarcimento dos prejuízos Adequação do regime semiaberto
diante da ausência de apelo ministerial
Substituição da
carcerária por restritiva de direitos não se mostra socialmente
recomendável Recurso parcialmente provido para redução da
pena.
A r. sentença de fls. 166/169, cujo relatório se
adota, condenou MARCOS ANTONIO MACEDO DOS SANTOS ao
cumprimento da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
3
Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por
sua absolvição, aos argumentos de fragilidade probatória ou atipicidade
da conduta, pelo princípio da insignificância. Alternativamente, requer
a desclassificação da conduta para aquela atinente ao crime de dano, a
fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da reincidência, o
reconhecimento
do
arrependimento
posterior
e
da
modalidade
privilegiada, a fixação do regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 187/203).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
208/210), subiram os autos.
A
douta
Procuradoria
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 222/280).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 16 de julho
de 2015, por volta das 10h40min, na Rua Abilio Godinho, no 141,
Jardim São Giovani, cidade e comarca de Ferraz de Vasconcelos,
Marcos Antonio Macedo dos Santos subtraiu, para si, 02 (duas)
câmeras de monitoramento, avaliadas em R$ 80,00 (oitenta reais) cada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
4
pertencentes a Romildo César Rosseti.
Segundo apurado, o acusado era vizinho da
vítima e perambulava pela rua quando resolveu subtrair, para si, as
câmeras de monitoramento existentes na residência do ofendido.
Em razão dos fatos, investigadores de polícia
encetaram diligência e lograram localizar o apelante. Arrependido de
seus atos, o acusado, de forma voluntária, reparou o dano, restituindo
à vítima os bens subtraídos.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 05/06)
e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Em todas as oportunidades em que foi ouvido,
confessou o apelante a prática delitiva. Asseverou que tinha desavenças
com o ofendido por causa de uma namorada, esclarecendo que, na data
dos fatos, estava voltando do trabalho embriagado e resolveu subtrair
as câmeras de vigilância instaladas na residência dele, devolvidas no
dia seguinte (fls. 09 e 114/115).
E dita confissão foi amplamente ratificada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
5
demais elementos de convicção carreados aos autos.
Com efeito.
O ofendido Romildo César Rosseti, quando
ouvido em Juízo, elucidou, de forma segura e convincente, como
ocorreram os fatos, bem como descreveu, com detalhes, a subtração
das suas câmeras, informando que identificou o acusado pelas
gravações. Destacou que o apelante devolveu a res furtiva depois de
algumas semanas, esclarecendo, porém, que as câmeras estavam
danificadas e sem possibilidade de funcionamento, razão pela qual teve
que comprar outras (fls. 112).
O investigador de polícia Fábio L. G. Oliveira,
em depoimento seguro e harmônico, relatou que a vítima registrou um
boletim de ocorrência em razão do furto, havendo imagens que
mostravam o acusado como sendo o autor. Em diligências, localizaram
o apelante, o qual admitiu a subtração e devolveu a res furtiva à vítima
(fls. 113).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime em apreço, principalmente se consideradas a confissão
do apelante, as declarações da vítima e o depoimento do policial civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
6
responsável
pela
diligência,
elementos
probatórios
estes
que
constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de formação de
convicção.
E a confissão, mormente em sede judicial,
assume papel de extremo relevo para o deslinde do feito, em especial
quando robustecida, como no caso, por elementos outros de convicção.
Nesse sentido, deve ser destacado aresto do extinto Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo:
“A confissão judicial constitui elemento seguríssimo
de convicção, mormente quando o acusado admite, amplamente
e sem rebuços, a prática criminosa” (Apelação no
1249195/1, Rel. Souza Nery, j. 27.07.01).
E inexiste nos autos qualquer elemento de
prova que possa macular as declarações da vítima, que se revestem de
suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito,
posto que não teria ela proveito algum em mentir.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
7
na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade
que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se
concebe
que
alguém
possa,
gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando
Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Nunca é demais rememorar, de outro tanto, a
validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais, consoante a
legislação vigente, como toda e qualquer pessoa, podem servir como
testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque,
como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
8
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
ao
depoimento prestado pelo policial civil nestes autos, pois, repita-se,
produzido de forma firme e harmônica com toda a prova.
Ademais, como salientado, não há sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
9
sugestão de que tivesse o mínimo interesse em incriminar o apelante
injustamente, mormente diante do notório risco de eventual
responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denunciação
caluniosa.
De outra parte, cabe salientar que no Direito
brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de
cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade penal, sendo
irrelevante o fato do bem subtraído, ou do prejuízo sofrido, ser
considerado, para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível.
Rememorem-se, nesse diapasão, os seguintes
arestos:
“O nosso Ordenamento Jurídico ainda não acatou a
teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso, o
ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na
configuração do crime.” (Apelação no 899.417/1

Relator: SILVÉRIO RIBEIRO, RJDTACRIM 27/66)
“É incabível o pedido de absolvição sob o
argumento de que o valor do bem furtado é irrisório. O certo é
que, não há falar em fato atípico, mas sim de crime, ensejando,
portando, a condenação. Dessa forma o pequeno valor da res
furtiva, influenciará apenas na fixação da pena” (TACRSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
10
RT 817/581).
“Nos crimes contra o patrimônio, a recuperação do
bem subtraído não pode ser admitida como causa da
atipicidade da conduta do agente. Isso porque os crimes
patrimoniais ficam tipificados pelo assenhoramento do bem de
valor juridicamente relevante, animado pela intenção dolosa do
agente,
evidenciando
sua
culpabilidade
no
violar
o
ordenamento jurídicio-social” (TACRSP RT 704/361).
O
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
também já decidiu que: “não basta o valor ínfimo da 'res furtivae' para a
configuração do princípio da insignificância, devendo haver observância de outros
fatores, como as condições financeiras da vítima, a lesividade da conduta e a vida
pregressa do acusado” (REsp no 751.156/RS, Rel. MIN. LAURITA VAZ, j.
10.10.06).
No mesmo sentido: STJ, HC no 56.519/RJ, Rel.
MIN. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 30.05.06; STJ, REsp no 823.847,
Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 17.08.06; TACrimSP, RT
831/600, 823/621 e 815/591, entre inúmeros outros.
Imperativo, pois, a rejeição do pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
11
absolvição por atipicidade da conduta.
Inviável, igualmente, a desclassificação para o
crime de dano, tendo em vista a caracterização do animus furandi,
notadamente porque o acusado se assenhoreou das câmeras de
vigilância e só as devolveu à vítima após o registro da ocorrência
policial.
Portanto, confirmada e demonstrada a autoria,
a condenação era mesmo imperativa e foi bem lançada.
Entrementes, a dosimetria da pena levada a
efeito comporta breve reparo.
Na
primeira
fase,
atento
aos
critérios
norteadores do artigo 59, do Código Penal, deve a pena de partida ser
balizada no patamar mínimo, porquanto favoráveis as circunstâncias
judiciais, mesmo porque o prejuízo patrimonial suportado pela vítima
não foi vultuoso, de modo a tornar as circunstâncias do ilícito penal
mais gravosas.
Ao depois, na segunda etapa, agiu com acerto o
ilustre
magistrado
sentenciante
ao
compensar
a
circunstância
agravante da reincidência, documentalmente comprovada (fls. 161
pena extinta pelo cumprimento), com a atenuante da confissão, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
12
termos do artigo 67, do Código Penal (fls. 168).
Ora,
existentes
duas
circunstâncias

agravante e atenuante a serem consideradas na dosagem da pena,
uma deve compensar a outra.
Confira-se:
“Atenuante da confissão espontânea. Confesso o
réu, ao ser judicialmente interrogado, incide a atenuante da
confissão espontânea, que, por ser igualmente preponderante,
é de ser compensada diante da agravante da reincidência.
Apelo parcialmente provido, para reduzir-se o apenamento”
(RJTJERGS 205/176 grifei).
Aliás, nesse sentido, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-
BASE EXACERBADA. INQUÉRITOS EM CURSO. MAUS
ANTECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. 1. É pacífica a compreensão
desta Corte de que inquéritos ou processos em curso não
podem levar ao aumento da pena-base, sob pena de violação do
princípio da presunção de não-culpabilidade, não servindo
para valorar negativamente os antecedentes, a personalidade
ou a conduta social do réu. 2. A Sexta Turma desta Corte tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
13
entendido que a atenuante da confissão espontânea, por
envolver a personalidade do agente, também é preponderante,
devendo ser compensada com a agravante da reincidência. O
constrangimento ilegal, no ponto, deve ser reconhecido de
ofício. 3. Habeas corpus parcialmente concedido, inclusive de
ofício, para reduzir a reprimenda imposta ao paciente a 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime fechado, e 49 (quarenta e nove) dias-multa. (HC
79489/DF, Rel. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
6a
Turma,
j.
20/04/2010,
DJe
10/05/2010 grifei).
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
TENTATIVA.
DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO. REDUTOR DA
TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME
PRISIONAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
269
DESTA
CORTE.1. A Sexta Turma desta Corte orienta-se no sentido de
permitir a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea. (...) (HC 91838/MG,
Rel.
MIN.
OG
FERNANDES,
6a
Turma,
j.
10/06/2010, DJe 01/07/2010 grifei).
Impossível o afastamento da reincidência, como
pretendido pela combativa defesa, uma vez que a agravante pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
14
comprovada com a folha de antecedentes criminais, não sendo
obrigatória
a
apresentação
de
certidão
cartorária,
consoante
entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nesse sentido: HC no 287.090/SP, Rel. MIN.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a Turma, julgado em 08/05/2014, DJe
12/12/2014; AgRg no AREsp no 496.939/SP, Rel. MIN. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, 6a Turma, julgado em 06/11/2014, DJe
21/11/2014; HC no 212789/SP, Rel. MIN. NEFI CORDEIRO, 6a Turma,
julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014, entre inúmeros outros.
Diante da caracterização da recidiva, inviável o
reconhecimento da modalidade privilegiada da infração.
Noutro aspecto, não há que se falar em
arrependimento posterior, uma vez que as câmeras de vigilância foram
devolvidas à vítima danificadas, sem condições de uso, não havendo
comprovação idônea acerca do ressarcimento do prejuízo.
Assim, fixo a pena do acusado, definitivamente,
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
O regime prisional, por seu turno, deveria ser o
fechado, em razão da comprovada reincidência do apelante. Todavia,
mantenho o regime estipulado, qual seja, o semiaberto, mercê do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
15
conformismo do Ministério Público.
Descabida a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em
vista o disposto nos artigos 44, § 3o, e 77, I, ambos do Código Penal,
diante da reincidência do apelante.
Urge consignar, finalmente, que a substituição
da reprimenda corporal não se mostra socialmente recomendável, tendo
em vista que o acusado já foi processado por crimes de roubo e tráfico
de drogas (fls. 155/163), demonstrando estreita ligação com a
criminalidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de MARCOS ANTONIO
MACEDO DOS SANTOS para 01 (um) ano de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-85.2015.8.26.0191 -Voto no 34.688
16